Tribunal: TJDFT
Processo: 0720859-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720859-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRIAM CASTELLO BRANCO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: EUDES LIMA SAMPAIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão que, em procedimento de jurisdição voluntária, indeferiu a liminar pleiteada que visava suprir judicialmente a assinatura da curatelada para fins de lavratura e registro de escritura pública de compra e venda de imóvel. Em síntese, a agravante alega que o imóvel objeto da alienação foi adquirido exclusivamente por herança pelo curador, e, portanto, não integra o patrimônio comum do casal, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil. Sustenta que a exigência de assinatura da curatelada decorre de exigência meramente formal do cartório de registro de imóveis. Afirma que o negócio jurídico encontra-se plenamente quitado, com pagamento integral do preço pelo promitente comprador, e que a demora na autorização judicial acarreta riscos financeiros e jurídicos relevantes. Defende a possibilidade de concessão de tutela de urgência no bojo de procedimento de jurisdição voluntária, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz indeferiu a liminar pleiteada sob o fundamento de que não seria cabível a concessão de tutela de urgência em procedimento de jurisdição voluntária e de que a medida seria irreversível. A despeito de se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, o ordenamento jurídico não veda a concessão de tutela provisória. O art. 723, parágrafo único, do CPC, permite ao julgador adotar a solução que considerar mais conveniente ou oportuna, não sendo obrigado a observar critério de legalidade estrita. Assim, deve-se aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, para probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de concessão da tutela pleiteada. De acordo com o art. 1647, I, do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. O pedido liminar formulado pela agravante objetiva o suprimento da assinatura da curatelada para possibilitar a alienação de imóvel registrado exclusivamente em nome do curador, que recebeu o bem por herança. Ainda que o bem não se comunique com a cônjuge curatelada, a assinatura exigida pelo cartório não é uma formalidade desprovida de finalidade jurídica. A exigência visa garantir o controle judicial em relação a atos de disposição patrimonial que possam, direta ou indiretamente, atingir os interesses da pessoa interditada, que se encontra impossibilitada de manifestar sua vontade. A despeito de não se verificar, a princípio, indícios de irregularidades ou de prejuízo ao patrimônio da curatelada, o deferimento da liminar pleiteada importa risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3o, do CPC), na medida em que a expedição do alvará com suprimento da assinatura resultaria na lavratura da escritura pública e, por conseguinte, na transferência da propriedade do imóvel ao comprador pelo registro. Destarte, mostra-se prudente aguardar a tramitação regular do feito originário, inclusive com a manifestação do Ministério Público. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Ao Ministério Público. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)